Tribunal: STF
Processo: Rcl 78376
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alexandre Leal contra ato do Vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, sob a alegação de indevida aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “O Vice-Presidente do E. TJMSP negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Reclamante com espeque no artigo 1.030, I, “a” do CPC, em relação à alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF (aplicação do Tema 660 de Repercussão Geral do STF) e quanto à apontada contrariedade aos art. 5º, inciso XXXV e 93, inciso IX, da CF (aplicação do Tema 339 de Repercussão Geral do STF) – Doc. 11. 



    Contra essa decisão monocrática da Vice-Presidência o Reclamante interpôs o competente Agravo Interno Criminal com base no art. 1.021 do CPC – Doc. 10. 



    O Pleno do E. TJMSP conheceu do Agravo Interno Criminal (ArRCrim) nº 0800919-12.2024.9.26.0040 e decidiu pelo não seguimento do Recurso Extraordinário e a não ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, todos da CF, com espeque no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (aplicação dos Temas 660 e 339 de Repercussão Geral do STF) – Doc. 9.



     Considerando essa decisão Colegiada foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário nos termos do art. 1.042 do CPC, pois o presente caso não se limita à análise infraconstitucional, pois envolve clara violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da inafastabilidade do controle jurisdicional e da falta de motivação - Temas nº 758/RG e nº 941/RG – Doc. 8. ” (decisão anexa)



    Assim, enseja a reforma da decisão colegiada do Pleno do E. TJMSP posto que a condenação do Reclamante se baseou exclusivamente em prova produzida na fase pré-processual e faltou motivação sobre o primeiro depoimento divergente de testemunha de acusação no processo-crime referenciado - Doc. 13 e 14. 



    Nesse contexto assevera que:



    “(...), a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário em Agravo Interno Criminal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário viola o direito fundamental do Reclamante ao acesso à jurisdição constitucional, configurando erro na aplicação da sistemática da repercussão geral 660 e 339 quando deveria reconhecer a aplicação dos Temas nº 758/RG e nº 941/RG do STF.



    (...)



    Não estamos nos termos do Tema 339 do STF diante de uma fundamentação de decisão judicial sucinta ou genérica, mas de decisão sem qualquer motivação individualizada, configurando a violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Vejamos. ” 



    Ao final, requer,  



    “6.1. a concessão da medida liminar pleiteada com fundamento no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que suspensa os efeitos da decisão reclamada que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, não certificando o trânsito em julgado nos autos do ArRCrim nº 0800919- 12.2024.9.26.0040, evitando dano irreparável até a cognição exauriente de mérito da Reclamação; 



    6.2. a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, no prazo legal, com fundamento no art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 



    6.3. a manifestação do Ministério Público Federal para oferecer seu parecer no prazo de 05 (cinco) dias nos atermos do art. 991 do Código de Processo Civil; 



    6.4. ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação, com o reconhecimento da nulidade da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, determinando-se o regular processamento e julgamento do referido Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário em obediência a aplicação dos Temas 758/RG e 941/RG do STF; 



    6.5. a concessão da gratuidade da Justiça devido sua condição de hipossuficiente; 



    6.6. a juntada de cópia da decisão objeto da Reclamação e da documentação comprobatória do quanto alegado. ”



     Em 11 de abril de 2025, indeferi a liminar.(edoc. 20)



     O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, cujo parecer veicula a ementa seguinte



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA. MANUTENÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCISOS XXXV, LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CF/88. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO DECISÃO FUNDAMENTADA EM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARADIGMAS: TEMAS NºS 660 E 339. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.(edoc. 23)



     Por meio da Petição/STF 52.405/2025 (edoc. 25), o reclamante interpõe agravo contra decisão que indeferiu a liminar.



     É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, transcrevo as teses de repercussão geral que motivaram a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na origem:



    Tema 339



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    Tema 660



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acordão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, sobreveio o agravo que não foi provido, nos seguintes termos:



    “Direto penal militar. Agravo interno criminal. Recurso extraordinário. Apelação Criminal. Temas 660 e 339 de repercussão geral do STF. Desprovimento dos agravos. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, mediante aplicação dos Temas 660 e 339 de Repercussão Geral do STF. II. Questão em discussão 



    2. Há três questões em discussão: (i) a invasão de competência privativa do STF na aplicação da sistemática de repercussão geral; (ii) violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da CF), diante do indeferimento da realização de exame grafotécnico em documentos apreendidos, que embasaram o édito condenatório; e (iii) malferimento aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da motivação das decisões judiciais, da segurança jurídica, da presunção de inocência e do in dubio pro reo – favor rei (arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV, LV e LVII; e 93, IX, todos da CF), pois a condenação se baseou exclusivamente na prova produzida na fase inquisitiva. 



    III. Razões de decidir 



    3. O exame da incidência de temas de repercussão geral quando do juízo de admissibilidade dos recursos de superposição surgiu com o advento do CPC de 2015; não restando caracterizada usurpação de competência do STF por parte da Vice-Presidência desta Corte. 



    4. A defesa não realizou a devida distinção entre o caso concreto e a incidência do Tema 660 do STF, cristalizando-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em relação às alegações de indeferimento de provas e de condenação baseada exclusivamente na prova colhida na fase inquisitiva. 



    5. Não foi realizada, ainda, a devida distinção entre o caso e a incidência do Tema 339 de Repercussão Geral do STF, eis que suficientemente fundamentado o acórdão que reformou a sentença para condenar os agravantes pela prática do crime de corrupção passiva. 



    IV. Dispositivo 



    6. Desprovimento dos agravos internos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STF, ARE 748371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.06.2013).” (destaques originais)



    Contra essa decisão colegiada, o ora reclamante interpôs novo Agravo em Recurso Extraordinário, cuja decisão que não conheceu do recurso lastreou-se nos seguintes fundamentos:



    8. Segundo o posicionamento assente no Supremo Tribunal Federal, à exceção dos embargos de declaração, não é cabível a interposição de recurso contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base em precedente de Repercussão Geral. 



    9. Confira-se, a respeito, o excerto a seguir, extraído do acórdão proferido na Reclamação nº 51442/SP, julgada aos 10/02/2022, de relatoria da Ministra Rosa Weber: 



    “(...) Inaplicável, portanto, a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 34.591-AgR/SP, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020; Rcl 30.321-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; Rcl 24.885-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017; Rcl 29.389-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020; Rcl 34.760-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2021, v.g.). Destaco, uma vez mais, por relevante, a absoluta inadmissibilidade de interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte: ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pela origem por contrariar a tese fixada no tema 311 da repercussão geral. Interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a prejudicialidade. Não cabimento. 3. Inexistência de instrumento recursal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.’ (AI 763.917-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019) ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a decisão. Não cabimento. Inexistência de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 1. Inexiste recurso destinado à Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.410-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020) (...)” (g.n.).



    10. De mais a mais, em relação aos agravantes Subten Res PM MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA, Subten Res PM MAURÍCIO FERNANDES ERACLIDE e 1º Sgt PM FREDSON DE SOUSA RODRIGUES, recai, ainda, a falta de interesse recursal, pois não foram sucumbentes quando do julgamento do agravo interno criminal (ID 764852). 



    10.1. Os agravantes interpuseram apenas Recurso Especial em face do acórdão proferido em sede de apelação criminal, e em face da decisão que lhe negou seguimento apresentaram o respectivo Agravo em Recurso Especial. 



    10.2. O julgamento do agravo interno, em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral do STF atingiu apenas as defesas do 2º Ten Res PM ANTÔNIO CARLOS DE MELO e do 1º Sgt PM ALEXANDRE LEAL, não havendo interesse dos outros três recorrentes em atacar acórdão que não lhes prejudicou, até porque não interpuseram tal recurso. 



    11. Diante disso, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário (ID 770152) e do Recurso Extraordinário (ID 769856), eis que inadmissíveis, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como diante da falta de interesse recursal do Subten Res PM MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA, do Subten Res PM MAURÍCIO FERNANDES ERACLIDE e do 1º Sgt PM FREDSON DE SOUSA RODRIGUES.



    12. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal, para o processamento dos Agravos em Recurso Especial (ID 723121, 723119 e 723118) e do Agravo em Recurso Extraordinário (ID 723116). 



    13. P.R.I.C.” (edoc. 17)



    Compulsados os autos, não verifico qualquer usurpação de competência ou teratologia na aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, porquanto suficientemente fundamentado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar, não obstante contrário ao interesse da ora reclamante.



    Vale destacar, quanto às medidas requeridas pelo reclamante e indeferidas nas instâncias ordinárias, que o acórdão impugnado na origem apresentou fundamentação razoável. Destaco o excerto abaixo:



    “Cumpre avaliar, inicialmente, a preliminar suscitada por Alexandre Leal, que argui a nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência necessária para a comprovação da inocência do Apelante, consubstanciada na análise grafotécnica do caderno, utilizado como prova, a fim de determinar se todas as anotações ali contidas, partiram do punho de Antônio Sérgio Leandro. " 



    A diligência apontada foi arguida ainda durante a instrução processual e rechaçada, com a devida fundamentação, pelo Juízo a quo. Não obstante, o pleito defensivo reabre a discussão, em sede de apelação, sem demonstrar o efetivo prejuízo causado ao Recorrente, nem a relevância de eventual comprovação de que a grafia das anotações constantes do citado caderno pertence ao civil que o entregou espontaneamente. 



    Conforme emerge dos autos, Antônio Sérgio Leandro declarou que o caderno era por ele utilizado e nele anotava tudo o que gastava durante as viagens. 



    Às fls. 103 verso consta a declaração inicial da testemunha de que o caderno apreendido, com 13 (treze) folhas manuscritas, era por ele utilizado, reconhecendo tudo o que ali estava anotado. Eventual submissão da referida prova a exame grafotécnico seria medida meramente protelatória, que em nada alteraria os fatos denunciados no presente feito, haja vista que é irrelevante saber de qual punho partiram os escritos contidos no caderno, afinal restou comprovado que Antônio Sérgio Leandro o portava e que referido objeto relacionava-se à empresa para a qual trabalhava. 



    Ainda que a testemunha tenha alterado, em Juízo, suas declarações, alegando que algumas páginas tinham sido incluídas, o civil não negou que era ele que portava o caderno, nem apontou qual o conteúdo que teria sido incluído ou adulterado posteriormente à apreensão e que serviram de base para a condenação. 



    Desta feita, sem a demonstração de prejuízo ou do cerceamento de defensa propalado, rejeita-se a matéria preliminar arguida. ” (edoc. 14, p. 6-7).



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos e teses apresentados pelo requerente, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação do reclamante.



    Nesse sentido, vide recentes decisões da Segunda Turma sobre o tema:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento por meio do qual negado seguimento à reclamação por não ter sido configurada usurpação da competência do Supremo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, a exigir a remessa do recurso extraordinário. III. Razões de Decidir 3. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do extraordinário ao Supremo (Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9.9.2020). 4. A fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme decidido no Tema n. 339 da repercussão geral (AI 791.292, ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 13.8.2010). 5. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.”(Rcl 70822 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2024)



    “EMENTA EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 339 e nº 670. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 791.292/PE e do RE nº 719.870/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 339 (RE nº 791.292/PE) são aplicáveis ao caso concreto. 5. Inexiste identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 da Repercussão Geral). 6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 58668 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19/11/2024)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão que rejeita embargos de declaração opostos à decisão que inadmitiu recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar a existência, ou não, da alegada aplicação teratológica do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmitido o recurso extraordinário pelo Juízo competente, no exercício regular de sua jurisdição e em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, não cabe a esta Corte questionar o acerto da decisão de origem, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 4. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 5. Extrai-se da fundamentação do ato impugnado que inexiste a apontada negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, ou de aplicação teratológica do Tema 339 da repercussão geral, uma vez que a inadmissibilidade do recurso extraordinário, bem como a rejeição dos embargos de declaração restou alicerçada em argumentação sólida e fundamentada dos temas discutidos nos autos, apreciando as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e apontando o motivo de aplicação dos óbices processuais verificados no acórdão recorrido. IV - DISPOSITIVO 6. Inexiste a apontada teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 19/08/2024)



    Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o agravo regimental interposto (Petição/STF 52.405/2025)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente